Tribunal: TJDFT
Processo: 0725560-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Vistos etc. Da análise dos autos afere-se que a agravada, ao contrarrazoar este agravo de instrumento1, noticiara que a ordem de reintegração na posse do imóvel que faz o objeto da ação principal já restara cumprida, circunstância que, segundo verberara, afigura-se hábil a descerrar a agitada perda de objeto deste recurso, pois visava obstar a consumação da medida. Diante do noticiado e de forma, inclusive, a ser aferido se o objeto deste agravo ainda sobeja incólume, e em observância aos princípios da economia, efetividade e celeridade processuais, diga o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o alegado e, notadamente, se, com o cumprimento do mandado expedido, ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 18 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 40801751 (fls. 593/601).